Tribunal: TCU
Processo: 040.355/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 448072, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 448072, função null, que teve como objeto CONSTRUCAO DE PRACA DE ALIMENTACAO. (no da TCE no sistema: 1842/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4938/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Miguel Schmitt Prym, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 448072, firmado entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e o Município de Panambi/RS, no valor de R$ 62.730,86, que tinha por objeto a construção de uma praça de alimentação, com valor do débito apurado pelo tomador de contas em R$ 50.000,00. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem a apresentação da prestação de contas ao órgão competente (peça 32), de 11/8/2004, e o Parecer Técnico Conclusivo (peça 45), de 16/1/2023; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 78-81). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 040.355/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Miguel Schmitt Prym (XXX.130.500-XX) 1.2. Unidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há